Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE INDEFERIDO. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE. 6. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação do paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque o suposto envolvimento dele com organização criminosa revela a sua periculosidade e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, por ele, e justificam a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.
4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
5. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
6. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018844-95.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.181.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.555.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 055.403.321-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), EDSONEY GONCALVES LAZZAROTTO - CPF: 052.193.151-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

LAVAGEM DE CAPITAIS
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE INDEFERIDO.
1.
NEGATIVA DE AUTORIA
.

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.

VIA ELEITA INADEQUADA
.

2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE
.

I
NCONSISTÊNCIA
.

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.

PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO,
EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.

POSSÍVEL
ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
3.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.

4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
5
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INOCORRÊNCIA
.
PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE
.
6
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da participação do paciente na empreitada criminosa e ausência de materialidade devem ver suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
O decreto preventivo do paciente encontra-se fundamentado, porque o suposto envolvimento dele com organização criminosa revela a sua periculosidade e a gravidade concreta do delito, em tese, praticado, por ele, e justificam a sua restrição ambulatorial
provisória
como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumpridos, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

3. A prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

4
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.
A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

7.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Ana Carolina
Belezze
Silva

em prol de
Edsoney
Gonçalves Lazzarotto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente
na data de 11 de julho do ano em curso,
por força de mandado de prisão preventiva, durante a deflagração da “
Operação
Dissidência
”, em razão da suposta prática do crime lavagem de capitais
(art. 1o da Lei n. 9.613/98)
, conforme consta nos autos do
P
edido de
P
risão
P
reventiva n.
1000747-14.2023.8.11.0108.

A impetrante
aponta
fragilidade dos indícios de autoria,
aduzindo que
“Denota-se nas investigações policiais que o paciente jamais manteve qualquer envolvimento ou sequer contato com as pessoas relacionadas às vendas e compras de armas, algo promovido supostamente e diretamente pelo coacusado Lindomar, restringindo-se as acusações em desfavor do paciente em “conhecer a origem do dinheiro” depositado em sua conta bancária, a pedido do coacusado Lindomar, o qual era seu empregador”.

A
ssevera
que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por intermédio de decisão
“sem qualquer correlação com o caso em tela”
, tendo em vista que
o crime
que lhe foi
atribuíd
o
tem pena mínima de 3 (três) anos e máxima de 10 (dez anos), de modo que,
na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, elencados no art. 3
12
e 313, I,
do Código de Processo Penal
.

Registra

que a
custódia cautelar do paciente é
desproporcional e ofende
aos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência e da proporcionalidade,
considerando que
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é primário
, exerce atividade laboral lícita
(salão de cabeleireiro localizado em Tapurah)
e
tem
residência
fixa
, onde habita
há 6 (seis) anos com sua convivente Jessica Maria Pereira, seu filho de apenas 3 (três) anos de idade e seu enteado de 7 (anos)
, sendo
suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Reitera
que
o
fato de o
paciente

não possui
r
antecedentes criminais e
ser
primário
são

condições
pessoais
indicativas de que
“[...] ainda que haja a condenação do paciente, não será aplicada em quantidade que enseje o cumprimento de pena em regime mais severo, como o fechado”,
traduzindo-se
,
a manutenção da
sua
custódia cautelar
,
em uma punição antecipada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
requer a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou a sua conversão em prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 179293688. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
179525691
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
181187678
, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
paciente
reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, o que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.”

Registre-se, por oportuno, que
este

Tribunal
de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o habeas corpus não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da tese de negativa de autoria, conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PRELIMINAR – 1. INVASÃO DE DOMÍCILIO E AGRESSÃO FÍSICA SOFRIDA PELO PACIENTE – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIA ANÔNIMA E OUTROS MOTIVOS A EMBASAR A BUSCA DOMICILIAR – CRIME PERMANENTE – TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE E RESISTÊNCIA À PRISÃO – MÉRITO.
2.
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
-
ENUNCIADO N. 42 TCCR/TJMT
–
TESE NÃO CONHECIDA

[...] ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NO REMANESCENTE, DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

[...]

2.
É inviável debater a
negativa de autoria
em Habeas Corpus, dada a natureza do
mandamus
, que
não admite dilação probatória
,
tampouco, exame aprofundado de provas ou análise de elementos de convicção
, próprias do processo de conhecimento (Enunciado no. 42 TCCR/TJMT).

[...]

(N.U 1011779-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 09.08.2023 e publicado no DJE 14.08.2023)

Destacamos

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito
que é
imputado

à sua pessoa
é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando para justificar a prisão cautelar, que haja aprova da materialidade e indíci
os de autoria, que
, aliás,
estão
demonstrados
nestes autos
, consoante será demonstrado
a seguir
.

Sendo assim,
malgrado a impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação da custódia cautelar do paciente, da leitura do édito judicial abaixo transcrito se depreende que a
sua
constrição provisória está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública
;
para a
conveniência da instrução criminal
; bem como
para a
aplicação da lei penal
,
em razão do
periculum
libertatis

do paciente, evidenciad
o
pel
o fato de que
,
possivelmente
,
el
e

integ
r
a

e atu
a

em benefício da facção criminosa “Comando Vermelho”, no Município de Tapurah, consistindo
a
sua conduta delitiva na prática reiterada de lavagem de capitais em favor da referida organização criminosa.

A
lém disso,
a
autoridade acoimada de
coatora

asseverou
que as investigações policiais indicaram que, em tese,
atuando em
conjunto com o coacusado Lindomar Santana Barbosa
no âmbito da mencionada facção criminosa, o paciente

“[...] recebe valores [...] provenientes do tráfico de drogas em Tapurah e destina transferências bancárias para a conta que ROBSON indica, chegando ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em uma única transação [...]
Para a prática do delito LINDOMAR se utiliza da sua própria conta bancária, da sua esposa, mas a maioria das transações é feita através de seu funcionário EDNEY [...]
”.

Ainda nessa senda, o
magistrado salientou que, aparentemente, o paciente tem conhecimento e aderiu de forma consciente à conduta criminosa de Lindomar, seu
“empregador”
, junto aos outros quatro agentes que tiveram a prisão preventiva decretada
por força
da decisão invectivada
.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira
instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

“
Vistos, etc.

Trata-se de representação formulada pela autoridade policial do município de Tapurah/MT em desfavor de TIAGO TELLES, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES, SINALDO FERREIRA DA SILVA,
EDSONEY GONÇALVES LAZZAROTTO
e MAX ALVARENGA DOS SANTOS, objetivando a
decretação da prisão preventiva
dos representados, busca e apreensão, quebra do sigilo telefônico e sequestro de valores dos investigados.

Em síntese, narra a representação que analisando as mídias relacionadas nos relatórios policiais anexos, descobriu-se que TIAGO TELLES, vulgo "
Dark
, Mizuno, Sintonia, Gaúcho, Bernardo, Bernardo Marques, Wesley Martins" (dentre outros) e ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS, vulgo "Sicredi,
Redbull
,
Red
,
Veinhão
" (dentre outros), lideranças do Comando Vermelho no Estado de Mato Grosso, se associaram a LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES e SINALDO FERREIRA DA SILVA para a prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo.

A representação também aponta que LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES e
EDSONEY GONÇALVES LAZZAROTTO estariam praticando o crime de lavagem de capitais em favor da referida facção criminosa.

LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES também teria se associado a MAX ALVARENGA DOS SANTOS para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Por fim, a representação aponta que LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES praticou o crime de extorsão, vez que atuou para cadastrar comércios locais junto ao Comando Vermelho.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo deferimento dos pedidos (ID 121440604).

É o necessário relatório.

Passo a decidir.

DA PRISÃO PREVENTIVA

[...]

Analisando os autos, percebe-se concretamente a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar suficientes a justificar a prisão preventiva.

In
casu
, há veementes indícios de que os representados tenham praticado os crimes de tráfico, associação criminosa, comercio ilegal de arma de fogo, extorsão e lavagem de capitais, tudo isso em favor da facção criminosa Comando Vermelho, o que aliado a outros fatores a seguir expostos põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

O relatório policial de ID 120931072, produzido com base nos dados encontrados no aparelho celular de ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, preso na operação “Dissidência”, traz um panorama geral sobre a dinâmica dos crimes, em tese, praticados pelos investigados. Vejamos:

“INTRODUÇÃO e PANORAMA GERAL Lindomar e Robson formaram uma parceria criminosa, onde Lindomar Lisboa recebe o dinheiro oriundo do tráfico, que é trazido pelos meninos do tráfico até sua barbearia e Lindomar faz os depósitos enviando-os através de uma conta cedida por um de seus funcionários
e também
através da conta de sua esposa, para uma conta indicada por Robson, a qual foi identificada através de comprovantes como sendo de PEDRO HENRIQUE DE JESUS. Além da prática de LAVAGEM DE DIHEIRO, esta ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ela envolve também EXTORSÃO, TRÁFICO DE DROGAS, e COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Todos estes assuntos são alvo de investigação, porém para fins didáticos estão separados em relatórios para cada atividade criminosa, porém salientamos que elas ocorrem de forma simultânea. Conforme pudemos apurar, Pedro Henrique Lima de Jesus é um criminoso conhecido pela polícia com diversas passagens por crimes como ROUBO, COMÉRCIO ILEGAL OU TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PROIBIDO OU RESTRITO, IMPEDIR PROCRIAÇÃO DA FAUNA, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, VENDER, EXPOR À VENDA, EXPORTAR OU ADQUIRIR, GUARDAR, TER EM CATIVEIRO OU DEPÓSITO, UTILIZAR OU TRANSPORTAR OVOS, LARVAS OU ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE OU PRODUTOS E OBJETOS DELA ORIUNDOS, DISPARO DE ARMA DE FOGO, ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Através de comprovante de depósito é possível saber se tratar do mesmo PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS, filho de RG 262949-6 CPF 704.647.172-05, filho de Sheila Maria Silva Lima e Jacó de Jesus da Costa. Devido à sua vida pregressa é perceptível a associação criminosa entre ROBSON JARDIM e PEDRO HENRIQUE como membro também de organização criminosa. Vejamos seus antecedentes:
[...] Assim
, o suspeito PEDRO HENRIQUE é contumaz na prática criminosa, tendo diversas passagens por mais diversos tipos penais, demonstrando assim que criminoso contumaz e certamente ligado ao crime organizado, tendo seu papel na ocultação de valores obtidos através de prática criminosa, no caso dinheiro do crime organizado oriundo da venda de drogas.
Quanto à Lindomar, este para não levantar suspeitas com seu nome utiliza a conta bancária de seu funcionário EDSONEY GONÇALVES LAZAROTTO, RG 25138332 CPF 052.193.151-70 filho de Rosemary Gonçalves Lazarotto e Sidinei Lazarotto, e ao que indica com o consentimento deste e com conhecimento prévio destas atividades, pois a movimentação financeira (que chega até 40 mil reais numa única transação) não é compatível com as atividades de barbearia a qual o próprio EDSONEY trabalha
, se envolvendo assim na associação criminosa emprestando a sua conta bancária para a movimentação do dinheiro. Assim, ROBSON comanda a operação de e envia os lucros para LINDOMAR que utiliza contas emprestadas de seu funcionário, bem como de sua esposa, para as operações do tráfico de drogas, e é o que iremos demonstrar. Outro envolvido nestas atividades e que apresentou TIAGO à Lindomar é MAX ALVARENGA que participa de atividades da facção criminosa, onde
aparece como
“lojista”
ou seja, possui atividade de venda de drogas, pois assim são chamados os traficantes que possuem ponto de venda de drogas. Salientamos que a investigação é dividida em quatro partes (relatórios), onde em cada uma delas tratamos em separado cada uma das atividades criminosas das partes envolvidas: COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS, EXTORSÃO e a partir de agora iremos tratar do primeiro. Há relatórios anexos que foram produzidos em cima das citadas mídias que tiveram o único objetivo de relacionar os diversos “vulgos” utilizados pelas lideranças do “CV”, TIAGO TELLES e ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS. No presente relatório, identificamos que TELLES usa o vulgo “WESLEY MARTINS”.

[...]
Além de tudo isso, consta nos autos que
LINDOMAR, em conjunto com ROBSON e
EDSONEY GONÇALVES LAZAROTTO
, praticam reiteradamente o crime de
lavagem de capitais
, vez que
recebe valores, ao que tudo indica, provenientes do tráfico de drogas em Tapurah,
e destina via transferências bancárias para as contas que ROBSON indica, chegando ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em uma única transação (ID 120931074 - Pág. 15).

Para a prática do delito, LINDOMAR se utiliza da sua própria conta bancária, de sua esposa, mas
a maioria das transações
é
feitas através de seu funcionário EDSONEY GONÇALVES LAZAROTTO.

Praticamente todas as transferências são feitas para PEDRO HENRIQUE LIMA DE JESUS, outro criminoso conhecido no meio policial que inclusive foi morto recentemente em um confronto com a polícia (certidão de óbito no ID 120933346).

Em forma de recompensa, LINDOMAR pede para reter parte dos valores em seu proveito (ID 120931074 - Pág. 106) e chega pedir para ROBSON mandar duas porções de cocaína: “podia fazer uma
prezinha

pra
nós aí, né? Manda umas duas pra nós brincar aí” (ID 120931074 - Pág. 63/64),
o que leva a conclusão
que
o pronome “nós” refere-se também ao investigado
EDSONEY
,
pessoa está que realiza a maioria das transferências.

Todo esse contexto, de
várias transferências realizadas por EDSONEY,
de valores elevados, de LINDOMAR oferecendo o nome do seu funcionário para tirar C.R. e desviar armas legais para o crime, do pedido de drogas para “nós”, entre outras coisas,
leva a conclusão
que
EDSONEY GONÇALVES LAZAROTTO tem conhecimento e aderiu de forma consciente à conduta criminosa de seu patrão.

[...]

Do que se tem até aqui, todas as condutas descritas são em benefício da organização criminosa Comando Vermelho
. Em relação ao possível envolvimento dos representados com organização criminosa, a própria Corte Cidadã, em diversas oportunidades já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente – sobretudo por integrar/possuir envolvimento com organizações criminosas –, autoriza a prisão preventiva
[...]

Estreme de dúvidas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação aos representados no que diz
respeito aos crimes descritos na representação.
Assim, resta indubitavelmente demonstrado o
periculum
libertatis
dos investigados
, uma vez que suas condutas oferecem risco à ordem pública, bem como à garantia da aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal,
considerando concretamente a periculosidade dos agentes
.
Nota-se que a conduta dos representados atenta contra a ordem social, eis que possivelmente integram ou no mínimo atuam em benefício da facção criminosa com ligação em diversos homicídios, torturas e roubos ocorridos na cidade de Tapurah.

[...]

Acrescenta-se, ainda, que
a gravidade abstrata dos delitos, por si só, não justificam
a prisão provisória. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado e as demais circunstâncias narradas não apenas permite, mas recomendam o claustro cautelar, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade e nocividade dos agentes, como já dito acima.

Ademais, não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos representados.

Mercê de tais considerações,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de TIAGO TELLES, ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS,
LINDOMAR SANTANA
BARBOSA RODRIGUES, SINALDO FERREIRA DA SILVA,
EDSONEY GONÇALVES LAZZAROTTO
e MAX ALVARENGA DOS SANTOS, a fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, o que faço com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
[...]

(Excertos da decisão que decretou a prisão preventiva de
Edsoney
Gonçalves Lazzarotto
, vista no ID 121048985).
Destacamos

Além disso, a prisão provisória do paciente foi mantida em razão de o juízo de primeiro grau ter constatado que ainda persistiam os requisitos para manutenção da sua restrição ambulatorial, consoante
depreende do
referido ato decisório:

[...]

Vistos, etc.
Trata-se de pedidos de revogação de prisão preventiva formulados pela defesa de LINDOMAR SANTANA
BARBOSA RODRIGUES (id. 123178596) e de EDSONEY GONÇALVES LAZZAROTTO (id. 123307024).

[...] a defesa de
EDSONEY GONÇALVES LAZZAROTTO
aduz, resumidamente, que
Edsoney
emprestava sua conta bancária para Lindomar depositar dinheiro, mas não sabia a origem dos fundos e que Lindomar, seu empregador, negociava joias, o que levou
Edsoney

a imaginar que as vultosas movimentações eram justificadas. Aduzindo que
Edsoney
não tem antecedentes criminais e sua prisão viola a presunção de inocência. Por outro lado, sua liberdade não representaria risco, já que tem bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Sustenta que a prisão de
Edsoney
seria, nesse momento, uma penalidade desmesurada, e que o acusado faria jus à revogação para aguardar o processo em liberdade. Pede ainda, ao final, de forma subsidiária a substituição da prisão cautelar preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos aos id. 125042207 e id. 124805697.

Em que pese o esforço das respectivas defesas dos acusados, nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, à época, deliberou de forma bastante fundamentada a respeito da sua imperiosa necessidade (id. 122376076).

Note-se que
o juízo proferiu decisão determinando a prisão preventiva dos acoimados há pouco mais de um mês.

Após uma análise minuciosa dos documentos, observa-se que
os acusados LINDOMAR e EDSONEY foram detidos após uma investigação abrangente, acusados de envolvimento em lavagem de dinheiro em benefício do Comando Vermelho.
Além disso, LINDOMAR também enfrenta alegações de atuar como comerciante ilegal de armas de fogo para a facção criminosa. Na época, o juízo fundamentou a prisão com base em
indícios de autoria e evidências materiais, demonstrando claramente o periculum
libertatis
.

Nesse contexto, a prisão processual foi decretada, à vista da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, elementos de viabilidade e preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

[...]

A
medida que ora se impõe é a de se indeferir os pedidos formulados, já que conforme bem explicado alhures os acoimados não fazem jus ao benefício, eis que ainda persistem os motivos que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, consistentes na garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar-se a aplicação da lei penal.

No caso em tela, nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria apta a resguardar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua manutenção no cárcere.

Demais disso, a análise minuciosa da existência ou não do conjunto probatório será realizada em momento oportuno, quando da instrução processual.

Com efeito, presentes, portanto, os pressupostos (CPP, art. 312, parte final) quanto as circunstâncias autorizadoras da prisão
preventiva (CPP, art. 312, primeira parte), impõe-se a manutenção das prisões cautelares dos requerentes.

Ante a não alteração da situação fático-jurídica dos acusados desde a decretação das prisões preventivas
, bem como pela evidente ineficácia da substituição por medidas cautelares diversas da prisão, inexistem razões para a revogação da prisão ou sua substituição. Do exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação das prisões preventivas formulados pelas defesas de LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES e
EDSONEY GONCALVES LAZZAROTTO
.

(Excertos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de
Edsoney
Gonçalves Lazzarotto, vista no ID 125444837).
Destacamos

Como visto nos pronunciamentos judiciais acima transcritos, o magistrado
da
instância primeva indeferiu o pedido de
revogação
da prisão preventiva do paciente tendo em vista o fato de que
esta
havia sido prolatada pouco há pouco mais de 1 (um) mês antes da data da apresentação desse pleito pela defesa, aliado à constatação de que
não
havia, naquele momento,
alteração da situação fático-jurídica do acusado
desde a decretação da sua constrição cautelar.

A propósito,
e
m relação à fundamentação da prisão cautelar, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, uma vez que, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas, em tese, praticada pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
. Sendo assim, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmados linhas volvidas, a periculosidade do paciente se extrai da gravidade dos fatos imputados
à
sua pessoa, mormente por ele estar, supostamente, envolvido com organização criminosa.

Desse modo, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Logo, em razão das circunstâncias acima expostas, é imperativo reconhecer que, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

De outro prisma,
não obstante a impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por derradeiro, e
m relação à afirmação segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta ação mandamental, principalmente porque, é de trivial sabença, que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Edsoney
Gonçalves Lazzarotto
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023